Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.